Tribunal: TJMT
Processo: 1031959-94.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031959-94.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NEUSA GIACOMELLI - CPF: 573.759.849-72 (APELADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (APELANTE), SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO (CONSEMA) e/ou RELATOR DO ACÓRDÃO 199/2022 DA 3ª JUNTA DE JULGAMENTO DO CONSEMA/MT (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), NEUSA GIACOMELLI - CPF: 573.759.849-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE NEUSA GIACOMELLI. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. VÍCIO NA DOCUMENTAÇÃO DO JULGADO ADMINISTRATIVO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO E NA ATA DO CONSEMA. RECONHECIMENTO PARCIAL DA PRESCRIÇÃO PELO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA CORREÇÃO FORMAL DO JULGADO ADMINISTRATIVO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por Neusa Giacomelli contra ato do Secretário Executivo do Conselho Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso – CONSEMA/MT, em razão de vício formal na documentação da decisão administrativa no Processo Administrativo nº 484563/2018. A sentença de primeiro grau concedeu parcialmente a segurança para determinar novo julgamento administrativo. Ambas as partes interpuseram apelação: a impetrante pleiteando o reconhecimento da prescrição integral, do
bis in idem
e de cerceamento de defesa; e o Estado de Mato Grosso, requerendo a denegação da segurança por inexistência de ilegalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prescrição integral da pretensão punitiva ambiental; (ii) estabelecer se houve
bis in idem
em razão de autuações anteriores do IBAMA; (iii) determinar se ocorreu cerceamento de defesa no processo administrativo ambiental; e (iv) apurar se a ata e o acórdão do CONSEMA refletem corretamente o julgamento administrativo ocorrido em 28/06/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de reconhecimento da prescrição integral da autuação ambiental não prospera na via do mandado de segurança, pois demanda reexame de mérito administrativo e prova técnica aprofundada. O CONSEMA já reconheceu parcialmente a prescrição quanto ao desmate ocorrido em 2014, reduzindo a multa, o que afasta ilegalidade flagrante ou teratologia.

A alegação de
bis in idem
não se sustenta na via mandamental por ausência de prova pré-constituída e inequívoca quanto à identidade entre as infrações lavradas pela SEMA/MT e pelo IBAMA, sendo necessária dilação probatória.

Não se verifica cerceamento de defesa, pois a impetrante foi oportunizada a apresentar defesa e documentos, tendo o órgão administrativo elaborado pareceres técnicos. O indeferimento motivado de provas não essenciais, como perícia, não caracteriza violação ao contraditório e à ampla defesa.

Restou comprovado vício formal na documentação do julgamento do CONSEMA de 28/06/2022, pois a ata e o acórdão publicados consignaram resultado diverso do efetivamente deliberado. A documentação indicou o improvimento do recurso administrativo com multa integral, quando, na realidade, houve provimento parcial e redução da penalidade.

A omissão da administração em corrigir o erro material, mesmo após provocada, justifica a atuação jurisdicional para garantir a fiel transcrição da decisão colegiada administrativa, sem imiscuir-se no mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do ESTADO DE MATO GROSSO parcialmente provido. Recurso da impetrante DESPROVIDO. Segurança parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento judicial da prescrição integral da pretensão punitiva ambiental demanda reexame de mérito administrativo e não pode ser apreciado na via estreita do mandado de segurança.

A alegação de
bis in idem
ambiental exige prova pré-constituída da identidade entre as infrações, o que inviabiliza sua análise em mandado de segurança.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de prova pericial em processo administrativo ambiental.

A existência de erro material na documentação do julgamento administrativo, não corrigido administrativamente após provocação, autoriza o controle jurisdicional para garantir a correspondência entre a deliberação colegiada e seus registros formais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei 9.784/1999, arts. 2º e 50; Lei Complementar 140/2011, art. 17, §3º; Decreto Federal 6.514/2008, art. 21, §3º; Decreto Estadual 1.986/2013, art. 19, §3º; Lei 9.605/1998, arts. 50 e 76; CPC, arts. 1.022 e 489.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9 TJMT), j. 30.07.2024; TJMT, AI nº 1020445-73.2022, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 28.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de Recursos de Apelação interpostos por
NEUSA GIACOMELLI
(ID 201029336) e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
(ID 201029333) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (ID 201029325), integrada pela decisão em embargos de declaração (ID 201029334), que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Neusa Giacomelli em face de ato do Secretário Executivo do Conselho Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso – CONSEMA/MT, concedeu parcialmente a segurança para, confirmando a liminar, determinar à autoridade coatora que promova novo julgamento no Processo Administrativo n. 484563/2018.

A apelante
Neusa Giacomelli
interpôs Recurso de Apelação (ID 201029336), pugnando pela reforma parcial da sentença, ocasião em que reitera as teses de prescrição integral da pretensão punitiva, inclusive com base no prazo da lei penal e no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000; a ocorrência de
bis in idem
com autuações do IBAMA; e o cerceamento de defesa no processo administrativo. Pede o provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição integral da autuação e o
bis in idem
, ou, subsidiariamente, que se determine o retorno dos autos para instrução na esfera administrativa.

O
Estado de Mato Grosso
, por sua vez, em seu recurso (ID 201029333), sustenta a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder.

Argumenta que não houve
bis in idem
, pois as autuações seriam distintas e, de qualquer forma, prevaleceria a autuação da SEMA, órgão licenciador, além da ausência de pagamento da multa do IBAMA.

Afirma a inocorrência de cerceamento de defesa, pois as provas deveriam ser juntadas com a defesa administrativa e foi elaborado novo relatório técnico.

Defende a inexistência de nulidade no acórdão do CONSEMA, pois eventual erro material seria passível de correção pela própria administração.

Por fim, alega a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pois o auto de infração foi lavrado dentro do prazo legal. Requer a reforma da sentença para que seja denegada a segurança.

Em contrarrazões (ID 201029335), Neusa Giacomelli arguiu preliminar de não conhecimento do recurso do Estado por ausência de interesse recursal e por razões dissociadas.

No mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo estatal e pela manutenção da sentença no que reconheceu o vício no acórdão.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões ao recurso de Neusa Giacomelli (ID 201029339), rebateu as teses de prescrição,
bis in idem
e cerceamento de defesa, pugnando pelo desprovimento do apelo da particular.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela cassação da sentença para que se restabeleça a condenação administrativa conforme a ata de julgamento (com a redução da multa), mas fazendo constar que o valor da condenação é de R$ 2.452.981,20, a serem atualizados.

Argumenta que o erro na publicação do acórdão foi meramente material e que a impetrante teria agido de má-fé. Sustentou a inexistência de prescrição e a validade da decisão do CONSEMA que reconheceu a prescrição parcial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam-se de Recursos de Apelação interpostos por
NEUSA GIACOMELLI
(ID 201029336) e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
(ID 201029333) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (ID 201029325), integrada pela decisão em embargos de declaração (ID 201029334), que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Neusa Giacomelli em face de ato do Secretário Executivo do Conselho Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso – CONSEMA/MT, concedeu parcialmente a segurança para, confirmando a liminar, determinar à autoridade coatora que promova novo julgamento no Processo Administrativo n. 484563/2018.

A preliminar de não conhecimento do recurso do Estado, arguida por Neusa Giacomelli, confunde-se com o mérito e com ele será analisada.

Pois bem. Passa-se ao exame do recurso de apelação de
NEUSA GIACOMELLI.
A Apelante busca a reforma parcial da sentença para que, além da anulação do acórdão viciado, sejam reconhecidas as teses de prescrição integral da pretensão punitiva,
bis in idem
e cerceamento de defesa, ou, subsidiariamente, o retorno dos autos para instrução administrativa.

No que toca a
Alegada Prescrição da Pretensão Punitiva,
melhor sorte não lhe socorre.

A Apelante sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, argumentando que o desmate ocorreu integralmente em 2014 e a autuação pela SEMA somente em setembro de 2018, ultrapassando o prazo de 04 (quatro) anos previsto no artigo 109, V, do Código Penal, aplicável à espécie por força do §3º do artigo 21 do Decreto Federal n. 6.514/2008 (reproduzido no artigo 19, §3º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, vigente à época). Invoca, ainda, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9 TJMT).

A sentença de primeiro grau, ao julgar os embargos de declaração, afastou a alegação de prescrição da pretensão punitiva penal, por entender que a conduta não se amoldaria ao tipo penal do artigo 50 da Lei n. 9.605/1998 e que a adequação típica demandaria procedimento investigativo próprio.

De fato, o Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA, na sessão de julgamento do recurso administrativo da Apelante, acolheu parcialmente a tese de prescrição, especificamente quanto ao desmate ocorrido em 2014, o que resultou na redução da multa.

Consta do voto do Relator no CONSEMA (ID 201029275, p. 36-45), acompanhado à unanimidade, o reconhecimento da prescrição para parte da área autuada.

A via estreita do mandado de segurança não se presta à rediscussão do mérito da decisão administrativa que já analisou e acolheu parcialmente a prescrição, salvo se demonstrada ilegalidade flagrante ou teratologia, o que não se vislumbra quanto a este ponto específico da decisão administrativa em si.

O Poder Judiciário, em sede mandamental, não deve substituir o administrador em juízos de valoração de provas ou interpretação de fatos que foram objeto de regular processo administrativo, onde se garantiu, ao menos formalmente, o contraditório e a ampla defesa sobre a questão prescricional.

A propósito, a controvérsia que ensejou a impetração e que persiste em grau recursal diz respeito à correta documentação do que foi decidido pelo CONSEMA, e não à revisão do mérito da decisão administrativa sobre a prescrição.

A rigor, a alegação de que a prescrição deveria abranger a totalidade da infração, e não apenas parte dela, demandaria reexame aprofundado de provas e do próprio mérito administrativo, o que é incabível na presente via.

Ademais, o IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9 TJMT), julgado em 30/07/2024, fixou teses sobre a prescrição punitiva e intercorrente no âmbito dos processos administrativos ambientais regidos pelo Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Dessa forma, a aplicação dessas teses ao caso concreto, para além do que já foi reconhecido pelo CONSEMA, implicaria, da mesma forma, reanálise do mérito administrativo, o que não compete ao Judiciário em mandado de segurança.

Portanto, a pretensão de ver reconhecida judicialmente a prescrição integral da autuação, para além do que já foi deliberado pelo órgão ambiental competente, não merece acolhida nesta via.

Quanto ao alegado
bis in idem
, sustenta que a área objeto da autuação pela SEMA/MT já havia sido autuada anteriormente pelo IBAMA, por meio dos Autos de Infração n. 9051009 e n. 5302, ambos de 2014.

A sentença de primeiro grau, ao apreciar os embargos de declaração, afastou essa tese sob o fundamento de que a aferição da identidade de objeto entre as autuações demandaria dilação probatória, incompatível com o rito do mandado de segurança.

De fato, a configuração do
bis in idem
exige a demonstração inequívoca da tríplice identidade: mesmas partes (ou ao menos o mesmo infrator), mesmo fato (mesma conduta infracional, na mesma área e tempo) e mesmo fundamento jurídico (mesma natureza da infração).

Embora a Apelante tenha juntado cópias das autuações do IBAMA (ID 201029273, p. 90-95), a precisa delimitação das áreas e a identidade fática com a autuação da SEMA não se apresentam de forma líquida e certa, a dispensar dilação probatória.

Ademais, a Lei Complementar n. 140/2011, em seu artigo 17, §3º, estabelece que, em caso de exercício da atribuição comum de fiscalização pelos entes federativos, prevalecerá o auto de infração ambiental lavrado pelo órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou autorização.

No caso, tratando-se de imóvel rural e atividades agropecuárias, a competência para o licenciamento, em regra, é do órgão estadual (SEMA/MT).

Soma-se a isso o fato de que o artigo 76 da Lei n. 9.605/1998 e o artigo 12 do Decreto Federal n. 6.514/2008 condicionam a substituição da multa federal pela estadual (ou vice-versa) ao efetivo pagamento de uma delas, o que não foi comprovado nos autos.

Assim, não havendo prova pré-constituída e inequívoca da identidade de objeto e da ilegalidade da autuação da SEMA por
bis in idem
, a tese deve ser afastada na via mandamental.

A Apelante sustenta, ainda, que houve cerceamento de seu direito de defesa no processo administrativo, em razão da supressão da fase instrutória, que a impediu de produzir provas requeridas, como a pericial.

Da análise dos autos do processo administrativo (ID 201029273, 201029274, 201029275), verifica-se que a Apelante apresentou defesa (ID 201029273, p. 100-141), juntou documentos e, posteriormente, após parecer técnico da SEMA, foi novamente intimada e apresentou manifestação (ID 201029274, p. 227-235), onde requereu a produção de provas, incluindo perícia.

A decisão administrativa de primeira instância (ID 201029275, p. 18-32) analisou os argumentos e as provas constantes dos autos.

O indeferimento de provas, quando devidamente fundamentado pela autoridade administrativa por considerá-las impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, não configura, por si só, cerceamento de defesa.

No caso, a SEMA elaborou relatórios técnicos baseados em imagens de satélite e informações do sistema (Relatório Técnico n. 176/CFFL/SUF/SEMA/2018 - ID 201029273, p. 9-16; Parecer Técnico n. 258/CGMA/SRMA/SAGA/SEMA-MT/2019 - ID 201029274, p. 212-216), e a decisão administrativa considerou os elementos existentes.

A necessidade e pertinência da prova pericial requerida, para contrapor os laudos técnicos oficiais, é questão que adentra o mérito da instrução probatória administrativa.

Em mandado de segurança, a análise do cerceamento de defesa se restringe à verificação da ocorrência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder, como a ausência de oportunidade de manifestação ou o indeferimento imotivado de provas essenciais.

Não se visualiza, de plano, tal situação. Portanto, a alegação de cerceamento de defesa também não prospera.

Por fim,
não assiste razão à Apelante
quanto a alegada
Nulidade do Acórdão n. 199/2022 – Erro Material,
conforme será detalhado na análise do recurso do Estado de Mato Grosso.

O ESTADO DE MATO GROSSO,
em seu

recurso de

apelação,
busca a reforma da sentença para que seja denegada a segurança, defendendo a inexistência de ilegalidades no processo administrativo e no acórdão do CONSEMA.

Conforme já analisado no recurso de Neusa Giacomelli, as teses de prescrição da pretensão punitiva (para além do que já foi reconhecido pelo CONSEMA),
bis in idem
e cerceamento de defesa não encontram amparo na via estreita do mandado de segurança, por demandarem reexame de mérito administrativo e dilação probatória. Nesse ponto, assiste razão ao Estado Apelante quanto à improcedência desses fundamentos para fins de anulação judicial do processo administrativo em si.

O ponto nodal da controvérsia reside na manifesta incongruência entre o resultado do julgamento do recurso administrativo de Neusa Giacomelli pela 3ª Junta de Julgamento do CONSEMA e o teor da Ata de Julgamento e do Acórdão n. 199/2022 que foram publicados.

Conforme se extrai da cópia da ata da sessão de julgamento do dia 28 de junho de 2022 (ID 201029275, p. 23-24) e do voto do Relator (ID 201029275, p. 36-45), o Conselheiro Relator Davi Maia Castelo Branco Ferreira votou pelo
provimento parcial
do recurso da administrada, "quanto à prescrição do desmate ocorrido no ano de 2014, para consequentemente reduzir o valor da multa imposta para R$ 2.452.981,20 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos)". Consta expressamente na ata que os demais membros presentes (IESCBAP, ADE, SINFRA, FIEMT, UNEMAT, OAB)
votaram acolhendo o voto do relator
.

Entretanto, de forma contraditória, a mesma ata, em sua parte final dispositiva, consigna que os membros "Decidiram por unanimidade,
negar provimento
ao recurso interposto pelo recorrente, acolhendo o voto do relator contra a autuada a seguinte penalidade administrativa, multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare [...] que resulta em R$ 3.574.672,50 (três milhões quinhentos e setenta e quatro mil seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos)".

Essa mesma conclusão de improvimento e manutenção da multa integral foi reproduzida no Acórdão n. 199/2022 (ID 201029276).

Tal discrepância configura erro material, embora seja passível de ser corrigido, inclusive de ofício pela própria autoridade administrativa, resulta em violação ao devido processo legal administrativo e ao princípio da publicidade dos atos administrativos, pois o que se publicou não corresponde ao que foi efetivamente deliberado e decidido pelo órgão colegiado.

A propósito, a segurança jurídica da administrada foi frontalmente atingida, uma vez que o resultado que lhe foi comunicado oficialmente divergiu daquele que de fato ocorreu na sessão de julgamento.

Em que pese o Estado de Mato Grosso argumentar que eventual erro material seria passível de correção pelo próprio CONSEMA, a apelante demonstrou ter protocolado pedido de correção do erro em 27/07/2022 (Protocolo n. 28394/2022 – ID 201029277), sem que houvesse, até a impetração do mandado de segurança, qualquer providência por parte da administração, que, ao contrário, procedeu à notificação para pagamento da multa no valor integral e incorreto (ID 201029278).

Desta feita, a inércia da administração em corrigir o erro, mesmo após provocada, legitimou a busca pela tutela jurisdicional.

Nesse sentido, a sentença de primeiro grau, ao constatar essa contradição, determinou a realização de
novo julgamento
pelo CONSEMA. Contudo, entende-se que a medida mais adequada e que melhor se coaduna com o vício apontado não é a realização de um novo julgamento, mas sim a
anulação da ata de julgamento e do Acórdão n. 199/2022 e a determinação para que o CONSEMA expeça nova ata e novo acórdão que reflitam fielmente a decisão tomada por seus membros na sessão do dia 28 de junho de 2022
, qual seja, o provimento parcial do recurso de Neusa Giacomelli, com a consequente redução da multa para R$ 2.452.981,20, nos termos do voto do relator, que foi acompanhado à unanimidade.

Anota-se, por oportuno, que a questão da inconsistência no voto do relator, no acórdão nº 199/2022 e na publicação do Diário Oficial nº 28.286 de 14 de julho de 2022, e a omissão na correção do erro material, inclusive, com inscrição da agravada em dívida ativa nº 2022939085 e protesto do título no 2º Ofício extrajudicial de Vera – MT, foi matéria de exame no julgamento do Agravo de instrumento nº 1020445-73.2022, transitado em julgado em 28.04.2023, assim ementado de Relatoria do saudoso Des. Luiz Carlos da Costa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — INCOMPATIBILIDADE LÓGICA ENTRE O VOTO VENCEDOR E O ACÓRDÃO CONSIGNADO NA ATA DE JULGAMENTO — SUSPENSÃO DO ACÓRDÃO — NECESSIDADE.

Considera-se contraditória a decisão quando há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na ata de julgamento.

Incompatibilidade a autorizar a suspensão do acórdão nº 199/2022 do Conselho Estadual do Meio Ambiente – COSEMA.

Recurso não provido”.

Não se trata de o Poder Judiciário imiscuir-se no mérito da decisão administrativa, mas sim de garantir que o ato administrativo documental (ata e acórdão) seja um reflexo fiel da vontade externada pelo órgão julgador. O julgamento em si ocorreu e teve um resultado claro (provimento parcial). O vício está na sua documentação.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (Id 279765899):

“(...)

O que se verificou posteriormente foi um mero erro material na ocasião da publicação da decisão, fato que, na esfera administrativa,
poderia ter sido prontamente corrigido mediante simples retificação
. (...)

Diante de todo o exposto opinamos seja cassada a decisão proferida tanto em sede de liminar (id 201029292) quanto no mérito (id 201029325) para que se reestabeleça a condenação na forma que consta na ata de julgamento, isto é, reestabelecendo as medidas administrativas suspensas e fazendo constar expressamente que o valor da condenação é de R$ 2.452.981,20 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos) a serem atualizados a partir da data da autuação, com as incidências legais.

Além disto, pugnamos seja a impetrante condenada por litigância de má-fé.

Informamos que cópias reprográficas dos autos do procedimento administrativo (ids 201029272 a 201029275) serão encaminhadas à Promotoria de Justiça de situação do imóvel para apurar a responsabilidade ambiental de natureza civil”.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso de apelação do ESTADO DE MATO GROSSO,
para reformar em parte a sentença de primeiro grau, e, em consequência,
conceder parcialmente a segurança
para:

a)
ANULAR
a ata da sessão de julgamento do Processo Administrativo n. 484563/2018, realizada pela 3ª Junta de Julgamento do CONSEMA/MT em 28 de junho de 2022,
na parte em que registra resultado divergente do que foi votado
;

b)
ANULAR
o Acórdão n. 199/2022, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 14 de julho de 2022;

c)
DETERMINAR
à autoridade impetrada, o Secretário Executivo do Conselho Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso – CONSEMA/MT, que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação desta decisão, providencie a lavratura e publicação de nova ata de julgamento e de novo acórdão referentes ao Processo Administrativo n. 484563/2018, que reflitam fielmente o resultado da votação ocorrida na sessão de 28 de junho de 2022, qual seja, o
provimento parcial do recurso administrativo interposto por Neusa Giacomelli para reconhecer a prescrição do desmate ocorrido no ano de 2014 e, consequentemente, reduzir o valor da multa imposta para R$ 2.452.981,20 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos)
, nos exatos termos do voto do Conselheiro Relator, que foi acompanhado à unanimidade pelos demais membros presentes. No mais,
nega-se provimento ao apelo de

NEUSA GIACOMELLI
, com a manutenção da r.

sentença recorrida em seus demais termos, inclusive quanto à ausência de condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025